Tribunal: TJDFT
Processo: 0733058-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 50180154, uma vez que o pedido de reconsideração não possui previsão legal. Ademais, a argumentação apresentada pelo agravante não é suficiente para infirmar os fundamentos expostos no ID 50166561. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46